Tribunal: STF
Processo: ARE 1322140
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido, à unanimidade, pela Segunda Seção do Tribunal Federal Regional da Primeira Região (TRF-1), assim ementado (fl. 767 – eDoc. 27, fl. 7):
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE RÉU COM PRERROGATIVA DE FORO ESPECIAL. PRESIDENTE DO INSTITUTO DE TERRAS DE RORAIMA (ITERAIMA). PRERROGATIVA DE FORO ESPECIAL NÃO CONFIGURADA.
    I - O art. 125, § 1º, da Constituição Federal, confere às Constituições Estaduais poderes para fixar a competência dos Tribunais de Justiça, não podendo, com isso, estabelecer a competência dos Tribunais Regionais Federais, desenhada no art. 108 da Lei Maior. Assim, a previsão do art. 77, X, ‘b’, da Constituição do Estado de Roraima que define a competência do TJRR para processar e julgar originariamente os Diretores-Presidentes das entidades da Administração Estatal Indireta, não garante foro especial nesta Corte Regional de Justiça (em relação aos crimes de competência da Justiça Federal) aos Presidentes de Autarquias Estatais, dada a inexistência de simetria com norma equivalente na Carta Política de 1988.
    II – Prevalece, pois, a higidez da decisão agravada, no sentido de que ‘...foro especial por prerrogativa de função é uma exceção à regra de competência e não comporta ampliação fora das hipóteses previstas na Constituição da República. Logo, a competência deste Tribunal para processar e julgar crimes comuns não se ampara nas prescrições firmadas nas constituições dos estados, e sim no desiderato da Constituição Federal que especifica as autoridades que ostentam tal prerrogativa perante os Tribunais Regionais Federais. Nessa perspectiva, inexiste previsão na Constituição Federal, ou mesmo interpretação de simetria jurisprudencial, que garanta foro especial por prerrogativa de função a Presidente de Autarquia Estadual.’
    III – Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente defende genericamente a existência da repercussão geral, bem como ter havido o devido prequestionamento da matéria ventilada, sustentando que o acórdão violou o art. 5º, inciso LIII, e art. 125, § 1º, ambos da CF/88 (fls. 769/775 - eDoc. 29).
    Argumenta que, à época, estava no exercício do cargo de presidente do Instituto de Terras de Roraima (ITERAIMA) e, por esse motivo, “independentemente de já ter sido ou não aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, tem prerrogativa de foro no Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, nos termos do art. 77, X, ‘b’, da Constituição do Estado” e, assim sendo, havendo prerrogativa de foro perante o Tribunal de Justiça estadual, “o acusado de crime submetido à jurisdição federal terá foro, por simetria, no Tribunal Regional Federal respectivo”.
    Aduz que a indicada previsão na Constituição do Estado de Roraima não afronta a CF/88 e, com isso, conclui que “havendo previsão de que os Diretores-Presidentes das entidades da Administração Estadual Indireta do Estado de Roraima serão submetidos a julgamento perante o Tribunal de Justiça do Estado, por simetria, para os crimes de competência da Justiça Federal, os referidos Diretores deverão ser processados e julgados perante o e. TRF da 1ª Região”.
    Acrescenta que a controvérsia diz respeito à legitimidade conferida pelo art. 125, § 1º, da CF/88 ao constituinte estadual “quando interfere na regra de competência da Justiça Federal, constitucionalmente definida”. 
    Diz que a doutrina dispõe que “em se tratando de autoridade local e de crime federal, é competente o tribunal federal da região em que o acusado exerce suas funções”, razão pela qual, no caso concreto, o tribunal competente para prosseguimento da investigação seria o próprio Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
    Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido “para reformar o decisum e reconhecer a competência deste Tribunal para o processamento deste Inquérito Policial”.
    Em contrarrazões, o Ministério Público Federal (MPF), manifestou-se pelo não conhecimento do recurso e, acaso conhecido, por seu improvimento, aos fundamentos de que (a) incide o óbice da Súmula 282/STF, “eis que o v. acórdão recorrido não cuida de matéria constitucional”; (b) incide o obstáculo da Súmula 284/STF, na medida em que “a fundamentação não permite a exata compreensão da suposta controvérsia apontada, porquanto claramente deficiente”; e (c) a irresignação afronta “claro, pacífico firme entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal”, objetivando protelar o feito para se alcançar “a larga porta da prescrição da pretensão punitiva do Estado”(fls. 777/779 – eDoc. 31).
    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo em virtude (a) da deficiência na demonstração da existência da repercussão geral da matéria, pois, embora tenha destinado capítulo específico, “se restringiu a transcrever considerações genéricas que se prestariam a justificar repercussão geral de qualquer outra matéria”; (b) da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, pois verificado que “sequer tangenciou os fundamentos do acórdão, restringindo-se a reiterar as teses articuladas por ocasião da interposição do recurso de apelação”, fato que atrai o óbice da Súmula 284/STF; e (c) da incidência do obstáculo da Súmula 279/STF, uma vez que observado que “o recorrente pretende tão somente protelar o feito, pleiteando novo reexame dos fatos e provas” (fls. 786/787 – eDoc. 33).
    Em seu Agravo, o recorrente alega não incidirem os óbices indicados, pois teria suficientemente demonstrado a existência da repercussão geral da matéria e impugnado especificamente “todos os fundamentos da decisão recorrida”, alegando, em acréscimo, que “a análise do enquadramento jurídico dos fatos expressamente mencionados no acórdão impugnado não constitui simples reexame probatório, mormente quando, em um juízo sumário, for possível vislumbrar primo icto oculi que a tese articulada no apelo nobre não retrata rediscussão de fato, senão a própria qualificação jurídica dos fatos já apurados e consignados nas decisões proferidas pelas instâncias ordinárias". Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo para que a decisão agravada seja reformada, conhecendo-se do apelo extraordinário e dando-lhe provimento (fls. 789/799 – eDoc. 36).
    Em suas contrarrazões, o MPF requereu o não provimento do Agravo, assentando o acerto do acórdão impugnado, o qual estaria devidamente fundamentado e em consonância com o entendimento desta CORTE e do próprio TRF-1.
    Trata-se, na origem, de denúncia oferecida pelo MPF, em 16 de agosto de 2011, em desfavor do ora recorrente, então Secretário de Obras do Estado de Roraima, e de outros 12 (doze) acusados, em virtude da apuração de várias irregularidades na licitação e na execução das obras emergenciais e de reequipamento da rede assistencial a cargo da Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Roraima, especificamente superfaturamento e inexecução parcial do objeto, fatos que teriam ocorrido no ano de 1997. Os denunciados foram incursos nas penas do art. 96, inciso V, da Lei 8.666/93, e do art. 312 do Código Penal (fls. 2-A/2-L – eDoc. 2).
    Uma vez constatado que o ora recorrente ocupava, à época do oferecimento da denúncia, o cargo de Deputado Estadual, possuindo, portanto, foro por prerrogativa de função, o MPF ofereceu a exordial acusatória perante o Tribunal Federal da 1ª Região. 
    Contudo, diante do elevado número de envolvidos, procedeu-se ao desmembramento do feito em relação aos demais denunciados, por ser mais conveniente à instrução criminal. Encaminharam-se, então, as peças dos autos a eles referentes à Seção Judiciária de Roraima, a fim de que lá fossem processados e julgados, prosseguindo-se a tramitação do feito perante o TRF-1 apenas em relação ao ora recorrente (fls. 446/448 – eDoc. 5).
    Por unanimidade, em sessão ocorrida em 29 de maio de 2013, a 2ª Seção do TRF-1, recebeu parcialmente a denúncia, nos termos da seguinte ementa (fls. 485/491 – eDoc. 9):
    “PROCESSUAL PENAL. PENAL. ARTS. 96, V, DA LEI 8.666/1993 E 312 DO CP, C/C ART. 29 DO CP. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ART. 107, IV, DO CP. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PELA PENA EM PERSPECTIVA. DENÚNCIA. RECEBIMENTO. NECESSIDADE DA REGULAR INSTRUÇÃO CRIMINAL.
    I - Sendo reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, em relação ao crime do art. 96, V, da Lei 8.666/93, cujo prazo prescricional pala pena máxima em abstrato é de 8 (oito) anos, deve ser extinta a punibilidade do acusado, nos termos do art. 107, IV, do CP, em relação a tal delito.
    II - Impossibilidade de avaliação da prescrição com base em condenação hipotética pelo delito do art. 312 do CP.
    III - Havendo a presença de indicies suficientes para o crime do art. 312 do CP, e revelando-se necessário oportunizar a regular instrução criminal para uma análise mais aprofundada por ocasião do sumário, deve ser recebida a denúncia.
    IV - Denúncia recebida quanto ao delito do art. 312 do CP, declarando-se extinta a punibilidade do acusado quanto ao crime do art. 96, V, da Lei 8.666/1993, em face da ocorrência da prescrição (art. 107, IV, do CP).”
    Opostos Embargos de Declaração visando sanar apontadas omissões para, conferindo-lhes efeitos infringentes, rejeitar-se a denúncia (fls. 493/497 – eDoc. 11), estes foram rejeitados, também por unanimidade (fls. 504/508 – eDoc. 13).
    Insatisfeito, objetivando a rejeição da denúncia, o ora recorrente interpôs Recurso Especial (fls. 515/527 – eDoc. 15), o qual foi inadmitido pela Presidência do TRF-1 (fls. 535/541 – eDoc. 17), advindo, logo em seguida, Agravo em Recurso Especial (fls. 543/547 – eDoc. 19), o qual sequer foi conhecido (fls. 559/562 – eDoc. 21) e não teve melhor sorte em seu trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça (eDoc. 22). 
    Durante a instrução do feito, constatou-se que o réu não mais exercia mandato eletivo que lhe garantisse foro especial, motivo pelo qual o Desembargador Relator do feito declinou de sua competência em favor da Seção Judiciária do Estado de Roraima, primeira instância (fls. 745/747 – eDoc. 24).
    Contra essa decisão, o ora recorrente interpôs Agravo Interno, defendendo a manutenção da competência do TRF-1, nos termos do art. 77, inciso X, “b”, da Constituição do Estado de Roraima, já que estaria exercendo o cargo de Presidente do ITERAIMA (fls. 750/751 – eDoc. 25). Após ser devidamente contrarrazoado pelo MPF (fls. 752/760 – eDoc. 26), o recurso teve seu provimento negado nos termos do acórdão que é ora impugnado pela via do apelo extraordinário.
    O presente feito foi a mim distribuído em 20/5/2021 (eDoc. 45).
    É o relatório. DECIDO.
    A irresignação não merece prosperar.
    Nos termos decididos pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na Questão de Ordem na Ação Penal 937, Rel. Min. ROBERTO BARROSO (3/5/2018), o foro por prerrogativa de função “aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas”.
    Com isso, este TRIBUNAL acabou por imprimir interpretação mais restritiva à extensão da cláusula constitucional de prerrogativa de foro em relação ao entendimento até então adotado.
    Na mesma oportunidade, o Plenário entendeu pela imediata aplicação da nova linha interpretativa aos processos em curso, ressalvando-se todos os atos praticados e decisões proferidas pelo STF e demais juízos com base na jurisprudência anterior, conforme precedente firmado na Questão de Ordem no Inquérito 687/SP (Rel. Min. Sydney Sanches, j. 25.08.1999). Fixou-se, ainda, o marco temporal definidor da prorrogação da competência: “Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo”
    A Primeira Turma desta CORTE, por sua vez, no julgamento da Questão de Ordem no INQ 4.703/DF (Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 1º/10/2018), reconheceu que a ratio decidendi do precedente firmado pela QO na AP 937/RJ aplica-se às demais autoridades que possuam mandatos eletivos e prerrogativa de foro, pois “a discussão acerca da possibilidade de modificação da orientação jurisprudencial foi conduzida objetivamente pelo Plenário em consideração aos parâmetros gerais da sobredita modalidade de competência especial, isto é, sem qualquer valoração especial da condição de parlamentar do réu da AP 937”. Eis a ementa do referido julgado:
    EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM. DENÚNCIA OFERECIDA PELA PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. COMPETÊNCIA. PRECEDENTE. AP 937-QO. RATIO DECIDENDI. APLICABILIDADE A TODA E QUALQUER AUTORIDADE QUE POSSUA PRERROGATIVA DE FORO. QUESTÃO DE ORDEM RESOLVIDA PARA DECLINAR DA COMPETÊNCIA AO JUÍZO DE 1ª INSTÂNCIA.
    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento, na data de 03/05/2018, da AP 937-QO, aprovou, por maioria, as teses de que: "(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e de que “(ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo".
    2. A ratio decidendi do julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal na AP 937-QO aplica-se, indistintamente, a qualquer hipótese de competência especial por prerrogativa de função, tanto que a discussão acerca da possibilidade de modificação da orientação jurisprudencial foi conduzida objetivamente pelo Plenário em consideração aos parâmetros gerais da sobredita modalidade de competência especial, isto é, sem qualquer valoração especial da condição de parlamentar do réu da AP 937.
    3. In casu, os fatos imputados na peça acusatória foram praticados, em tese, pelos dois denunciados, respectivamente, no exercício e em razão do cargo de Governador do Estado e no exercício do cargo de Deputado Estadual, embora, nesse último caso, sem pertinência com o cargo em questão; sendo que, em ambos os casos, os denunciados não mais exercem os cargos no exercício dos quais praticaram, em tese, as condutas: o então Governador de Estado é, atualmente, Senador da República no exercício do cargo de Ministro de Estado; sendo que o então Deputado Estadual é, atualmente, Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso.
    4. O elemento persuasivo (vinculante ou vinculativo, conforme o caso) do precedente não decorre das partes ou do dispositivo da decisão, mas sim dos fundamentos jurídicos adotados para justificá-la, ou seja, da chamada ratio decidendi. In casu, a) não cabe cogitar da competência do STF para conhecer da denúncia oferecida, uma vez que o hoje Senador da República e Ministro de Estado não praticou, em tese, o fato no exercício e em razão daqueles últimos cargos; b) não se visualiza competência do STJ, uma vez que o denunciado BLAIRO não mais exerce o cargo de Governador do Estado e o denunciado SÉRGIO, embora exerça atualmente o cargo de Conselheiro de Tribunal de Contas, não praticou, em tese, o fato no exercício do aludido cargo; c) não se visualiza competência do Tribunal local, uma vez que o denunciado SÉRGIO, embora tenha praticado o fato, em tese, na condição de Deputado Estadual, não mais exerce o cargo em questão; d) por exclusão, o único Juízo competente para conhecer da peça acusatória é o da 1ª instância, mais precisamente, da Justiça Estadual do Mato Grosso, considerando não se visualizar, a princípio, competência da Justiça Federal quanto aos crimes imputados. 5. Voto no sentido de resolver a questão de ordem por meio da declinação da competência para conhecer da denúncia à 1ª instância da Justiça Estadual do Mato Grosso.
    (Inq 4703 QO, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 1º/10/2018)
    Dito isso, não se pode ignorar que, no caso dos autos, trata-se de ação penal em que se apura a suposta prática do crime de peculato-desvio, previsto no art. 312, caput, do CP, imputado ao ora recorrente (e outros) quando este ocupava o cargo de Secretário de Obras do Estado de Roraima. Portanto, em que pese na ocasião do oferecimento da denúncia ocupasse o cargo de Deputado Estadual, na época em que ocorridos os fatos denunciados, o ora recorrente ocupava cargo diverso no executivo estadual (Secretário de Obras).
    Dessa forma, tratando-se de fatos ocorridos em período anterior à época em que foi Deputado Estadual, e em cargo que não era (e nem é) mais ocupado pelo ora recorrente, o afastamento da incidência do foro por prerrogativa de função, nos termos do decidido pelo Plenário desta CORTE na QO na AP 937, é medida que se impõe.
    Dito de outro modo, o término do exercício do cargo em que praticado o delito afasta juridicamente a manutenção da competência originária decorrente de prerrogativa de foro, devendo os autos serem remetidos ao juízo de primeira instância, da mesma forma como ocorreu em relação aos demais denunciados (dentre eles havia o ex-Governador e ex-Secretários de Estado).
    Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas e do Plenário desta CORTE:
    “AGRAVO REGIMENTAL. PRESCRIÇÃO ANTECIPADA. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DA INVESTIGAÇÃO PARA MELHOR DEFINIÇÃO DOS FATOS. LIMITAÇÃO DA ATIVIDADE JUDICIAL NESTA FASE DA PERSECUTIO CRIMINIS. COMPETÊNCIA. INVESTIGADOS QUE NÃO MAIS OCUPAM CARGO PARLAMENTAR OU MINISTERIAL. INCOMPETÊNCIA SUPERVENIENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. O STF consagrou ser inadmissível a extinção da punibilidade em virtude da decretação da prescrição em perspectiva, projetada ou antecipada, com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal. (RE nº 602.527-QO, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 17.12.2009).
    2. Inadmissível reconhecimento e declaração da prescrição enquanto não definida adequadamente por meio da persecução penal a extensão temporal dos ilícitos.
    3. Elementos carreados aos autos que autorizam a continuidade da investigação.
    4. A competência do Supremo Tribunal Federal não se prorroga, autorizando a imediata declinação ao juízo competente, quando os investigados deixam de ocupar cargo foro por prerrogativa de função.
    5. Agravo desprovido, com determinação de baixa imediata dos autos.” (grifo nosso)
    (Inq 4.434 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Primeira Turma , DJe de 24/6/2020)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Crime de responsabilidade atribuído a ex-prefeito municipal. Art. 1º, inciso II, do Decreto-lei 201/1967, c/c os arts. 89, caput, da Lei 8.666/1993 e 69 do Código Penal. 4. Competência. Foro por prerrogativa de função objeto do art. 29, X, da Constituição Federal acertadamente afastada no acórdão impugnado mediante recurso extraordinário. 5. Término do mandato eletivo. Perda do foro por prerrogativa de função. 6. Acórdão do Tribunal a quo em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte consubstanciada na ADI 2.797/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJe 19.12.2006, além de outros precedentes. 7. Agravo regimental não provido.” (grifo nosso) (ARE 1.255.651 AgR, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/4/2020)
    “COMPETÊNCIA INQUÉRITO MANDATO CESSAÇÃO. A competência do Supremo é de Direito estrito e está balizada de forma rígida na Constituição Federal. A prerrogativa de foro vincula-se ao exercício do cargo, e não à pessoa do investigado, razão pela qual, não mais subsistindo o exercício do mandato, tem-se a cessação da competência do Tribunal COMPETÊNCIA INQUÉRITO ARQUIVAMENTO. O reconhecimento da incompetência desautoriza o Supremo a proferir ato de conteúdo decisório que implique o arquivamento de inquérito policial.” (grifo nosso) (Inq 4.443 AgR-segundo, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 14/6/2019)
    “PROCESSO PENAL. INQUÉRITO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. AGRAVANTE QUE NÃO FOI REELEITO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL POR FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. 1. Nos termos decididos pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL 937, Rel. Min. ROBERTO BARROSO (3-5-2018), o foro por prerrogativa de função dos exercentes de mandatos parlamentares aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas. 2. Na presente hipótese, as supostas infrações penais tipificadas no artigo 312 do Código Penal teriam sido praticadas por LÚCIO QUADROS VIEIRA LIMA e outros, quando o primeiro exercia o cargo de Deputado Federal. 3. Agravante que não foi reeleito, o que afasta a competência desta CORTE. 4. Investigação que teve origem na Ação Cautelar 4044 (operação Catilinárias), cujos autos foram remetidos, posteriormente, à 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Inq 4.664 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES,  Primeira Turma  , Dje de 10/10/2019)
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal e Constitucional. 3. Extensão da prerrogativa de foro de ex-agentes públicos. 4. Cancelamento da Súmula 394 desta Corte. Declaração de inconstitucionalidade dos §§ 1º e 2º do art. 84, do Código de Processo Penal com a redação dada pela Lei 10.682/2002 (ADI 2.797, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 19.12.2006). 5. Superado o entendimento pretérito sobre a subsistência da prerrogativa de foro dos ex-agentes públicos. 6. Ofensa ao princípio do juiz natural não configurada. 7. Agravo regimental a que se nega seguimento.” (Rcl 3.302 AgR, Relator Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 19/5/2014)
    No mais, não há falar em prorrogação de competência porquanto a determinação de deslocamento dos autos para a instância de primeiro grau ocorreu antes de finda a instrução probatória.
    Além disso, considerando que o tema central da controvérsia diz respeito à impossibilidade de previsão de outras hipóteses de foro por prerrogativa de função por simetria ao que prevê a Constituição Federal de 1988, reputo importante destacar o recente julgamento realizado nos autos da ADI 2.553/MA, no qual fiquei como redator para o acórdão. Durante a sessão realizada pelo Plenário da CORTE, em 15/5/2019, salientei que:
    “(...) a questão discutida nesta ação direta, em que pese a jurisprudência e o entendimento que vêm se formando ao longo do tempo, me parece dever ser resolvida a partir de uma escolha. Ou uma interpretação restritiva da ideia de foro por prerrogativa de função, a partir dessa opção que seria uma opção minimalista, ou seja, partiria do art. 92 da Constituição, numa interpretação teleológica. 
    O art. 92 traz os órgãos do Poder Judiciário. Ao trazer os órgãos, prevê, em regra, primeira e segunda instâncias como juízo natural para todos aqueles que devam ser processados. Excepcionalmente, prevê determinadas prerrogativas de foro e não só para as autoridades federais. A Constituição estabelece algumas prerrogativas especificamente para autoridades federais, estaduais e municipais. Então nós poderíamos, a partir dessa ótica, entender que, a Constituição trouxe como regra a cognição plena para a questão criminal - primeira e segunda instâncias -, e quando quis excepcionou expressamente as autoridades. A título só exemplificativo, sabemos que, em relação às autoridades federais, excepcionou-se Presidente, Vice-Presidente, Parlamentares, Ministros do Supremo Tribunal Federal, Procurador-Geral da República, cujo foro é o Supremo Tribunal Federal.
    Mas, no caso dos Estados, também: para os desembargadores, o foro é o Superior Tribunal de Justiça. Excepcionaram-se, além desses, os membros do Ministério Público estaduais, expressamente, conforme o art. 96, inciso III; os próprios magistrados. Então, não ficou só na União; os Estados também. E, nos Municípios, o art. 29, X, excepcionaram-se os prefeitos.
    Essa seria, a meu ver, uma primeira opção, a partir de regra e exceção, considerando a organização estrutural do Poder Judiciário em duas instâncias. E, quando o legislador constituinte assim o quis, excepcionou.
    Sempre defendi, mesmo antes de poder ingressar aqui no Supremo Tribunal Federal, que, nesse caso, não se aplicaria a regra da simetria, exatamente porque a Constituição Federal previu autoridades dos três níveis.
    Agora, também não é desarrazoado - e é forte tal interpretação – que uma das características do federalismo, dentro da tríplice capacidade que tem o ente federado, é a prerrogativa de se auto-organizar por meio das suas Constituições estaduais. Ou seja, cada Estado-membro se organiza por meio das Constituições estaduais, obviamente, observados os princípios da Constituição Federal.
    E aí o art. 125, § 1º, prevê que: 
    ‘§ 1º A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça.’
    Então, também, essa interpretação vem sendo dada, ao longo do tempo, no Supremo Tribunal Federal. Com base no art. 125, § 1º, as Constituições estaduais poderiam, ao organizar o Poder Judiciário, estabelecer os foros diferenciados. A título exemplificativo, a Constituição da Bahia estabelece foro para 4.578 vereadores no Tribunal de Justiça, assim como o faz a Constituição do Amazonas para todos os vereadores. A do Piauí o estabelece foro para 224 vice-prefeitos e 2.143 vereadores. A Constituição do Rio de Janeiro o estabelece para vice-prefeitos e vereadores, além de secretários de Estado, diretores e presidentes de entidades da Administração Direta.
    Mas essa segunda interpretação, a meu ver, levaria à conclusão não da simetria, ou não do estabelecimento caso a caso de que "esse cargo é razoável ter foro, outro cargo não". Penso que esse posicionamento, com base no art. 125, § 1º, levaria à conclusão de que, no exercício do seu poder de auto-organização, o Estado-membro, com base no art. 125, § 1º, estabelece foro para quem quiser, podendo tornar exceção a regra igualitária de julgamento pelas primeira e segunda instâncias. Se decorre da característica do federalismo, isso seria previsto para quem quiser. Em tese, poder-se-ia estabelecer para todos os servidores públicos, por exemplo, dentro dessa linha de raciocínio, sem estabelecer uma terceira linha, que seria, realmente, a simetria, que, em princípio, também é muito excepcional. Porque a própria Constituição Federal, ao prever aos congressistas, determina, no art. 27, que se aplique o Estatuto dos Congressistas aos Deputados Estaduais, então nem se precisaria dessa previsão na Constituição estadual. Já se prevê de Governador no STJ e já se prevê de juízes e membros do Ministério Público no próprio Tribunal. Ou seja, as autoridades dos Três Poderes estaduais já têm a prerrogativa de foro prevista pela Constituição Federal.
    Se entendermos que o § 1º do art. 125, ao autorizar o estabelecimento das competências dos tribunais, autoriza a ampliação do foro, entendo que seria um cheque em branco. Devemos nos lembrar - hoje a realidade é diversa - que, à época da edição do art. 125, § 1º, existiam, em alguns estados, tribunais de alçada. A ideia do legislador constituinte, nos debates da Constituição, é que cada estado poderia, em virtude dos tribunais de justiça e de alçada, dividir a sua competência como melhor lhe aprouvesse. A ratio da norma não era a criação indiscriminada de foros privilegiados.
    Dessa forma, entendo realmente a plausibilidade das duas interpretações, mas afasto, Senhor Presidente - e peço vênia ao eminente Ministro Gilmar Mendes -, a interpretação de que o art. 125, § 1º, permitiria aos estados estabelecer, seja livremente, seja por simetria, prerrogativas de foro.
    Como disse, a Constituição Federal fez uma escolha. Como regra, ela estabeleceu a dupla instância. A regra é de que, não só com base no princípio do juiz natural, mas no princípio da igualdade, todos devem ser processados e julgados pelos mesmos órgãos jurisdicionais. Excepcionalmente, a Constituição Federal estabeleceu, como disse, exceções em nível federal, estadual e municipal, não se limitou somente às autoridades federais. Ela já foi estabelecendo uma cláusula.
    A manutenção da interpretação do Supremo Tribunal Federal - que, obviamente, aqui, por justiça, é a interpretação que vem sendo dada - continuaria permitindo realmente algo absolutamente fora dos padrões normais. Nada justifica que 4.578 vereadores sejam processados pelo Tribunal de Justiça da Bahia. Não há nem a proximidade com o fato, a possibilidade de uma investigação mais próxima, sendo que, se a Constituição quisesse, teria feito, no art. 29, com os vereadores, em relação ao foro, o que fez com a imunidade material. Quando quis a previsão da imunidade material igual a deputados federais, o fez. Quando não quis a extensão de um foro, não o fez.
    Então, essa é a interpretação que me parece mais consentânea com o conjunto da Constituição. A prerrogativa de foro é uma excepcionalidade - a meu ver, em vários casos, uma boa excepcionalidade, mas é uma excepcionalidade - que a Constituição Federal estabeleceu. A abertura por parte do § 1º do art. 125 transformaria a exceção em regra. Se, amanhã, todos os estados, pela Constituição estadual, quiserem estender livremente o foro, poderiam fazê-lo.
    [...]
    Realmente a questão é extremamente complexa, mas, ao se admitir que o § 1º do art. 125 pode estabel